Tribunal: TJBA
Processo: 8036872-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036872-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: S. S. R. D. O. e outros

Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. REEMBOLSO INTEGRAL. INAPTIDÃO DA REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação que visava o custeio integral de tratamento multidisciplinar (método ABA) para menor com Transtorno do Espectro Autista. O julgado embargado considerou que a indicação da Clínica Erasmo Neto pela operadora afastava o direito ao reembolso integral, imputando ao consumidor o ônus de provar a inaptidão da rede referenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i)
houve omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC no que tange à inversão do ônus da prova;
(ii)
houve contradição ao reconhecer a obrigatoriedade da cobertura mas limitar o reembolso diante de rede credenciada cuja aptidão técnica e disponibilidade de agenda não foram cabalmente demonstradas pela operadora; e
(iii)
cabe a atribuição de efeitos infringentes para reformar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus probatório. Tratando-se de relação de consumo, incumbe à operadora de saúde (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC) comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a existência de profissionais efetivamente habilitados e com disponibilidade de carga horária para o tratamento intensivo prescrito.

4. A mera juntada de certificados genéricos e diplomas de profissionais vinculados à clínica indicada não supre o dever de demonstrar a capacidade técnica estrutural e a agenda aberta para as 30 horas semanais solicitadas pela médica assistente. Impor ao consumidor a prova da inaptidão da rede configura exigência de prova diabólica de fato negativo.

5. Constatada a inaptidão da rede credenciada por ausência de prova em contrário pela seguradora, prevalece o direito ao reembolso integral das despesas realizadas em prestador particular, conforme diretrizes da RN nº 539/2022 e RN nº 566/2022 da ANS, bem como a Lei nº 14.454/2022.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança com deficiência gera dano moral
in re ipsa
, diante da aflição e angústia causadas ao menor e ao núcleo familiar, justificando a fixação de indenização em observância aos critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para, reformando o acórdão anterior, dar provimento ao recurso de apelação do autor e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Teses de julgamento:
"1. Incumbe à operadora de plano de saúde o ônus de provar a aptidão técnica e a disponibilidade efetiva de profissionais em sua rede credenciada para realizar o tratamento multidisciplinar de TEA nos moldes prescritos pelo médico assistente. 2. A ausência de comprovação da idoneidade e disponibilidade da rede referenciada autoriza o custeio integral do tratamento em clínica particular, sem as limitações das tabelas do plano de saúde. 3. Verificada omissão ou contradição na valoração do encargo probatório que altere o resultado da lide, é cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes."

V. CITAÇÕES

Dispositivos citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 373, II e 1.022; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudências citadas
: STJ - Súmula 608, TJBA - Apelação nº 8119273-13.2023.8.05.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 25/11/2025; TJBA - Apelaçãonº 8003313-30.2021.8.05.0146, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 07/10/2025; TJBA -
A
gravo de Instrumento
nº
8003443-36.2022.8.05.0000, Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Publicado em:
01/06/2022;
TJBA -
Agravo de Instrumento
nº
8033255-55.2024.8.05.0000,Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Publicado em: 28/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036872-20.2024.8.05.0001, em que figuram como embargados S. S. R. D. O. e outros e como embargada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES,
dando provimento a apelação interposta por S. S. R. D. O. e outros, reformando integralmente a sentença a quo, nos termos do voto do relator.

S
alvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça